Tribunal: TJMT
Processo: 1032204-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032204-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIEIRA BARBOSA - CPF: 044.018.561-04 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032204-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Victor Hugo Vieira Barbosa

Recorrido(s):

Secolo Negócios Imobiliários LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRAS EMBARGADAS. PLEITO DA AUTORA DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe a inversão do pagamento de multa, eis que fixada contratualmente, sendo permitida sua reversão em favor da parte autora/apelada. Recurso Repetitivo STJ.

Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, decreto à revelia da parte ré e, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 – Declarar a rescisão contratual entre as partes; e

2 – Condenar a parte reclamada, a restituir em favor da parte reclamante a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), referente os valores adimplidos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95”.

No presente caso o Autor conta que formalizou contrato particular de compromisso de compra e venda de chácara de recreio, com a Reclamada SECOLO, denominado Chácara de Recreio Paraíso dos Ipês, tendo pagado a quantia de pelo valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mais R$ 500,00 (quinhentos reais) referente ao rateio.

Ingressou com a ação após tomar conhecimento de que o empreendimento se encontrava embargado por existência de irregularidade ambiental. Nas razões recursais pleiteia a aplicação da inversão da multa contratual e indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em análise dos autos, verifica-se que no contrato de compra e venda, na cláusula quinta, parágrafo 1°, colacionado a exordial, consta a informação de que:
“No caso de rescisão do contrato os valores já pagos a vendedora serão restituídos ao comprador, DEPOIS DE DESCONTADOS O VALOR DA MULTA DE 20% SOBRE O VALOR NEGOCIADO”,
tendo a parte autora
,
nas razões recursais, pleiteado a inversão da multa em seu favor, em decorrência do princípio do equilíbrio contratual.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp n. 1631485/DF, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese no julgamento do TEMA 971:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

No caso em comento, resta comprovado o descumprimento contratual por parte da Requerida SECOLO, pois não efetuou a entrega do empreendimento, bem como o comercializou sem as devidas licenças e registros, sendo, a meu ver, devida a inversão da multa contratual, em favor da Recorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL
. POSSIBILIDADE. 1. Sentença que rescindiu o contrato de compra e venda, inverteu em favor da autora/adquirente a multa contratual e condenou a ré a promover a restituição integral da quantia de R$ 32.000,00. 2. Tese de prescrição que se rejeita. Pretensão restitutória que exsurge do desfazimento judicial da avença. Súmula no 543 do STJ. 3.
Cláusula contratual que permite ao vendedor rescindir o contrato, não havendo qualquer incompatibilidade entre a inversão da multa nela prevista e a pretensão do consumidor de dissolver o contrato. Tema no 971 do STJ.
4. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00138646320208190014, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 28/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DESCABIMENTO.
MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

CARACTERIZADO O ATRASO NA ENTREGA DO BEM.

MORA CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA EVIDENCIADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita. Matéria abordada na exordial. Inversão do pagamento de multa contratual cabível, eis que fixada contratualmente e permitida sua reversão em favor da parte autora/apelada. Precedente do STJ. 2. O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso nos autos, sem comprovação de ocorrência de excludentes de responsabilidade ou qualquer hipótese de caso fortuito ou força maior. 3. Mora das rés caracterizada diante da entrega do imóvel cerca de 18 meses após findo o prazo de tolerância. Devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos, que se impõe. 4.
Cabe a inversão do pagamento de multa, eis que fixada contratualmente, sendo permitida sua reversão em favor da parte autora/apelada. Recurso Repetitivo STJ.
5. Dano moral não configurado, tratando-se de mero descumprimento de contrato o atraso, sem impacto na esfera íntima do consumidor. 6. Honorários mantidos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (TJ-BA - APL: 05099046720168050080, Relator: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2020)

No tocante a indenização por dano moral, esta não prospera, pois, embora reconhecida à nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pela autora, tenho que a situação narrada nos autos decorreu, em parte, por seu próprio descuido, ao firmar o contrato de compra e venda, sem checar sua situação junto ao registro de imóveis da comarca e junto à prefeitura municipal, para averiguar se este se encontrava em condições irregulares.

Portanto, não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante para condenar a Reclamada SECOLO ao pagamento da multa contratual prevista em 20% (vinte por cento) sobre o valor pago, mantenho incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023